Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACESSORIEDADE AO NEGÓCIO PRINCIPAL. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA À DEVOLUÇÃO DO VALOR CREDITADO NO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. DESCABIMENTO.
1. O contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda do veículo e deve, portanto, receber a mesma solução dada ao negócio jurídico principal (CC/2002 184). Precedentes do STJ e TJDFT. No caso, a vinculação da autora/apelada ao pagamento das parcelas do financiamento tinha como premissa a higidez do contrato de compra e venda, razão pela qual, rescindido este pelo impedimento de utilização do veículo diante dos defeitos de motor, não pode a consumidora continuar atrelada ao pagamento das referidas prestações.
2. Considerando que não há lide entre os réus e que a instituição financeira não promoveu a denunciação da lide (CPC/2015 125) ou a reconvenção em face da corré (CPC/15 343 3), mostra-se indevido o pedido para ser indenizada, no mesmo processo, pelos prejuízos suportados em razão da sucumbência na demanda principal (devolução de valores creditados em razão do financiamento), sob pena de violação ao princípio dispositivo e aos postulados do contraditório e da ampla defesa (CF/88 5o LV), restando-lhe buscar eventual reparação que entender devida em ação judicial autônoma.
3. Negou-se provimento ao apelo.